Tribunal: STF
Processo: AI 660823
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 53 do ADCT. Condição de ex-combatente. Validade de certidão comprobatória. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. A discussão acerca da configuração da condição de ex-combatente, dado o caráter infraconstitucional da matéria, não possui repercussão geral.



    3. Agravo regimental não provido.